Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-60.2019.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões relativas ao excesso de execução e à impenhorabilidade de valores oriundos de aposentadoria – Ocorrência – Hipótese em que não foram analisados os argumentos subsidiários da apelada, deduzidos em suas contrarrazões – Excesso de execução configurado – Impenhorabilidade reconhecida – Sucumbência proporcionalmente dividida entre as partes, tendo em mente a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões relativas ao excesso de execução e à impenhorabilidade de valores oriundos de aposentadoria – Ocorrência – Hipótese em que não foram analisados os argumentos subsidiários da apelada, deduzidos em suas contrarrazões – Excesso de execução configurado – Impenhorabilidade reconhecida – Sucumbência proporcionalmente dividida entre as partes, tendo em mente a prescrição já rejeitada e o excesso apurado – Embargos à execução parcialmente acolhidos – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001509-60.2019.8.26.0655/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
embargante ANA MARIA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001509-60.2019.8.26.0655/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001509-60.2019.8.26.0655/50000 -
Várzea Paulista
EMBARGANTE: ANA MARIA FONSECA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
VOTO No 17424 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões relativas ao
excesso de execução e à impenhorabilidade de valores oriundos
de aposentadoria – Ocorrência – Hipótese em que não foram
analisados os argumentos subsidiários da apelada, deduzidos
em suas contrarrazões – Excesso de execução configurado –
Impenhorabilidade
reconhecida
–
Sucumbência
proporcionalmente dividida entre as partes, tendo em mente a
prescrição já rejeitada e o excesso apurado – Embargos à
execução parcialmente acolhidos – Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 134/142, cujo relatório se adota. Em síntese, pugna a embargante pelo
saneamento de supostas omissões no que tange aos argumentos aventados em
contrarrazões, referentes ao excesso de execução e à impenhorabilidade de valores
constritos na conta em que recebe benefício previdenciário.
Recurso tempestivo.
Instada a se manifestar, especialmente sobre divergências
nos cálculos e saldos devedores apresentados durante o feito, sobreveio petição e
cálculo da embargada às fls. 08/13.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001509-60.2019.8.26.0655/50000
3
A insurgência merece guarida.
Com efeito, o acórdão restou omisso em relação aos
argumentos subsidiários da apelada, os quais foram devidamente apresentados na
oportunidade dos embargos à execução e deixaram de ser analisados em sentença em
razão do reconhecimento prejudicial da prescrição.
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO
Ante os cálculos trazidos por ambas as partes, verifica-se
que foi utilizado o mesmo método de correção monetária, qual seja, o da Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais (INPC), editada por este
TJSP. A diferença é que a embargante partiu do valor de R$ 593,71 (abril/2002) e o
atualizou para junho/2017, perfazendo, com juros e multa, um total de R$ 4.653,38, sem
menção a honorários advocatícios. A embargada, por sua vez, partiu de R$ 368,17
(janeiro/1999) e atualizou a quantia até setembro/2020, perfazendo, com juros, multa e
honorários, um total de R$ 5.639,06.
Nesse sentido, tendo em mente os períodos e cálculos
apresentados pela Fazenda Pública no feito, utilizar-se-á como referência para
averiguação de eventual excesso a data e valor inicial apontados pela exequente (R$
368,17 para janeiro/1999), do qual já foram abatidas as parcelas pagas pela executada,
embora atualizado até junho/2017, data em que sobreveio o derradeiro cálculo de fls.
48, o maior de todos e que ensejo à penhora de ativos da executada e à oposição dos
embargos à execução.
Assim, não bastasse a embargada ter admitido a
incorreção dos cálculos de fls. 28, 38 e 48, o efetivo débito apresentado é menor do que
aquele ilustrado pela própria embargante. Com efeito, pela mesma metodologia já
mencionada, e nos termos do parágrafo anterior, o valor de R$ 368,17, corrigido de
janeiro/1999 até junho/2017, acrescido de juros de 1% ao mês, de multa de 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001509-60.2019.8.26.0655/50000
4
valor corrigido e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido e com
juros, perfaz um total de R$ 4.585,40. Sendo esse o valor, portanto, a ser cotejado ao de
fls. 48 (R$ 9.230,85 para junho/2017), há de ser reconhecido excesso de execução da
ordem de R$ 4.645,45 naquele momento.
DA IMPENHORABILIDADE
Mais uma vez, razão assiste à embargante, eis que o valor
de R$ 139,16, penhorado da conta do banco Santander (fls. 51), cujo código numérico é
33, é fruto de auxílio alimentação, conforme demonstrativo de março/2019, mesmo mês
em que efetivada a penhora.
Do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeito modificativo, para que sejam parcialmente acolhidos os embargos à
execução, reconhecendo-se excesso no valor de R$ 4.645,45 (para junho/2017) e a
impenhorabilidade da quantia constrita na conta do banco Santander (R$ 139,16).
Levando-se em conta o já rejeitado pedido de extinção da exação com fulcro na
prescrição, e a vitória de ambas as partes, respectivamente, no recurso de apelação e
nestes embargos de declaração, as custas serão repartidas igualmente, restando os
honorários advocatícios assim divididos: i) em favor do patrono da embargante, 12%
sobre o valor do mencionado excesso, acrescido da quantia reputada impenhorável; em
favor do patrono da embargada, 12% sobre o valor efetivamente devido, apurado nos
termos do acórdão (R$ 4.585,40).
Na oportunidade, consigne-se que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, sem atendimento aos seus requisitos
ensejadores, pode ser punida com multa (art. 1.026, par. 2o, do CPC).
MÔNICA SERRANO
Relatora